Tribunal: STF
Processo: RE 567681
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO INATIVO. EXTENSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL. LEIS
   NS. 10.486/02 E 11.134/05. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES.